Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓBICE. MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício ao DETRAN.
2. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
3. Aparenta-se razoável a majoração da multa para R$ 4.000,00 (até o limite de R$ 40.000,00), já que o valor anteriormente fixado (R$ 2.000,00, até o limite de R$ 30.000,00) não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial.
4. Eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC), porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.